Tribunal: CARF
Processo: 13656.720027/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720027/2012-00
ACÓRDÃO
1301-007.791 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REY COM. IND. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.791 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720027/2012-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-82.765,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte REY COM. IND. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em
epígrafe, foram lavrados autos de infração, com exigência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 318.582,41, fls. 0329; Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 189.853,38, fls. 0365;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no valor
de R$ 529.640,88, fls. 0357; e Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), no valor de R$ 114.755,58, fls. 0385, relativos a fatos geradores ocorridos
nos anos calendários 2007 e 2008.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Arbitrado e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 0315/0328, no qual a fiscalização
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que a contribuinte movimentou em suas contas correntes
bancárias valores expressivos em 2007 e 2008 e nesse período apresentou,
Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com
valores zerados, optando pelo Lucro Presumido.
Narra a fiscalização que após intimações e reintimações a contribuinte não
apresentou a documentação solicitada.
Diante desse fato, com base na legislação, a fiscalização solicitou a emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) a fim de dar
prosseguimento a seu trabalho.
Após analisar os dados fornecidos pelas instituições financeiras excluiu valores,
elaborou planilha, intimou e reintimou à contribuinte a esclarecer a origem dos
depósitos bancários, sem resposta.
Assim em razão do exposto, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro da
contribuinte, conforme artigo 530, inciso III, do RIR/99 e artigo 47, inciso III, da Lei
n° 8.981/1995. Nesse sentido, o arbitramento do lucro ensejou o lançamento de
ofício do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS/COFINS/CSLL),
tendo como base a infração de Depósitos Bancários de Origem não comprovada.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.791 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720027/2012-00
3
A fiscalização, deixando claro o lançamento, elaborou planilha com todos os
dados dos depósitos bancários: banco, agência, conta, data histórico, valor, fls.
0316 a 0328.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 19/01/2012, fls. 0395, irresignada, a
contribuinte apresentou quatro impugnações, para cada tributo, todas em
15/02/2012:
1 IRPJ, fls. 0397/0402;
2. CSLL, fls. 0413 a 0418;
3. PIS, fls 0429/0434; e
4. COFINS, 0445/0450.
A análise será iniciada pela impugnação do IRPJ.
Destaca que está inativa na Junta Comercial de Minas Gerais.
Confirma que movimentou os valores citados em suas contas bancárias, mas que
esses valores são referentes a contrato de mútuo firmado com as empresas do
grupo econômico.
Esta operação, segundo a impugnante, visava o processo de facilitação da gestão
financeira do Grupo Econômico Varginha, do qual ela é integrante; e
substancialmente com a Empresa Varginha Mineração e Loteamentos Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF no. 71.466.569/0001-95.
Alega, assim, que esses valores correspondem às cobranças e, mesmo (sic),
valores transferidos por parte da sociedade interligada Varginha Mineração e
Loteamentos Ltda., não se tratando, pois de sua receita já que se encontra inativa.
A impugnante reconhece que errou ao transmitir suas DIPJ e as está retificando, já
que se encontra inativa.
Aduz que a lei define que as pessoas jurídicas com fins lucrativos e que se
encontram em operação normal - que não é seu caso, pois inativa - estão sujeitas
ao pagamento do imposto de renda pelas sistemáticas do Lucro Real, Lucro
Presumido e Lucro Arbitrado.
Por fim, em síntese, requer a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Na análise das demais impugnações, referentes a CSLL, COFINS E PIS, verifica-se
que tratam de razões, fáticas e jurídicas, idênticas, razão de não descrevê-las.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, cujo acórdão foi assim ementado:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.791 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720027/2012-00
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DADOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, como ocorreu no presente caso.
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais lançamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, alegando que haveria prescrição intercorrente neste
Processo Administrativo, pois entre as Impugnações e o julgamento em primeira instância
transcorreram-se mais de 3 anos; transcreve o §1, da Lei no 9.873/1999; cita precedente do STJ, e
conclui que o instituto da prescrição é uma forma de extinção do crédito tributário previsto no art.
156 do CTN, pugnando, ao final pela extinção e arquivamento do processo administrativo em
questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Do Recurso Voluntário
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.791 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720027/2012-00
5
Como relatado, a única alegação apresentada pela Recorrente diz respeito à
suposta ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o prazo transcorrido entre a
apresentação da sua Manifestação de Inconformidade e o julgamento pela DRJ.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Tal enunciado tem como fundamento legal a inexistência de contagem do prazo
prescricional durante o processo administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do
crédito tributário. Nesse sentido é o precedente desta Turma:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF N. 11. Não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal quando sequer se
iniciou a contagem do prazo prescricional que só ocorre com a constituição
definitiva do crédito tributário. A teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se
reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição
intercorrente.
(Acórdão no 1301-002.809, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita Yamamoto,
Sessão de 23/02/2018)
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente

JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 561
DF CARF MF
Original